Tribunal: STF
Processo: HC 188840
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de drogas. Receptação. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 128.337, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 17.09.2019, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 29 e o art. 180, caput, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 128.337). O Relator, Ministro Felix Fischer, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que “o paciente está preso há 308 dias, isto é, 10 meses e 04 dias” e que “a primeira audiência de instrução a ser realizada foi designada somente para o dia 04/08/2020”. Ademais, afirma que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, não sendo razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar diante do mencionado excesso de prazo. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar as seguintes informações constantes do acórdão estadual: 
    “[...]
    Realizada a audiência de custódia em 17.09.2019, oportunidade em que este Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente e do corréu em preventiva, a fim de garantir a ordem pública. 
    O inquérito policial foi remetido a este Juízo em 07.10.2019. 
    A denúncia foi ofertada pelo representante ministerial em 25.11.2019 e recebida por este Juízo em 13.12.2019, sendo deferidas as diligências requeridas pelo Parquet. Ambos os denunciados foram citados da acusação em 18.12.2019. O paciente/acusado Hebert, através de advogado constituído, apresentou resposta à acusação em 04.02.2020. 
    O corréu Dimas, através de advogado nomeado, apresentou resposta à acusação em 25.05.2020. 
    As respostas à acusação foram devidamente analisadas, contudo, por não estar presente o que dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal, este Juízo, na presente data, designou audiência de instrução e julgamento para a data de 04/08/2020, às 14 horas.’ 
    Logo, o feito está tramitando regularmente, aguardando-se apenas a realização da audiência de instrução já com data designada. Verifica-se que, eventual atraso se justifica pela complexidade do feito (mais de um réu, com defensores diferentes e necessidade de diligências) e, notadamente, pela suspensão dos prazos provocados pela pandemia do novo coronavírus, que culminou na apresentação de resposta à acusação do corréu Dimas somente em 25/05/2020, apesar de devidamente citado em 18/12/2019. 
    […].” 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator